Tribunal: TJSP
Processo: 2340734-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Recurso interposto contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Agravante que aufere renda superior a três salários mínimos, que é o parâmetro adotado para o deferimento da benesse. Tutela antecipada recursal indeferida com

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Recurso interposto contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Agravante que aufere renda superior a três salários mínimos, que é o parâmetro adotado para o deferimento da benesse. Tutela antecipada recursal indeferida com determinação de recolhimento do preparo, em cinco dias, sob pena de deserção. Desatendimento. Reconhecimento da deserção. Aplicação do previsto no artigo 932, inciso III, do CPC. Recurso não conhecido.